Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, a qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados. Em vista disso, sempre é admissível a ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da Lei Civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia.

2. Precisar as necessidades da menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória de 15% dos rendimentos brutos, incluídos o 13o salário e o terço de férias, abatidos apenas os descontos compulsórios, não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional, recomendável seja a pleiteada modificação objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.